Tribunal: TJDFT
Processo: 0727008-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, a fim de declarar a inexistência dos contratos de empréstimos consignados, determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenar os réus à compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há irregularidades nos contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes; (ii) se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) qual é o termo inicial da correção monetária da reparação por danos materiais; e (iv) se a condenação à compensação por danos morais deve ser afastada ou reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.010, II e III, e art. 1.013, caput, do CPC, o recurso não deve ser conhecido no ponto que pleiteia a prescrição da pretensão do autor, ante a falta de fundamentação do pedido. Preliminar de não conhecimento suscitada de ofício.
4. Segundo o enunciado da súmula n. 297 do c. Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações estabelecidas entre consumidores e instituições financeiras.
5. Em caso de alegação de defeito na prestação do serviço por informação insuficiente, cabe à instituição financeira ré demonstrar que a operação bancária foi contratada de forma regular pela parte autora, conforme o art. 14, § 3o, do CDC.
6. A instituição financeira ré se desincumbiu de provar a regularidade na contratação dos seus serviços (art. 373, II, do CPC), pois as cláusulas dos empréstimos consignados são claras, com destaque para o custo total, o valor das parcelas e o prazo da obrigação, em conformidade com os arts. 6o, III, 31, 54, §§ 3o e 4o, do CDC.
7. Embora o autor alegue que os termos dos contratos são diferentes do que foi negociado, a impugnação do negócio jurídico somente ocorreu 2 (dois) anos e 8 (oito) meses após a contratação. Durante esse período, o autor cumpriu integralmente sua parte na obrigação, o que contradiz sua alegação à luz do princípio da boa-fé, conforme o art. 4o, III, do CDC e o art. 113, § 1o, I, do Código Civil.
8. Se comprovada a regularidade da contratação, descabe a devolução em dobro dos valores ou a reparação por danos morais, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada no ponto.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.